Tribunal: TJMT
Processo: 1022556-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022556-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), RENATO PEREIRA DO LAGO - CPF: 178.764.388-30 (INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), RENATO PEREIRA DO LAGO - CPF: 178.764.388-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DA COSTA SILVA - CPF: 480.920.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATAN NEVES BRITO - CPF: 033.171.501-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON OLDONI PAGNONCELLI - CPF: 018.544.269-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI CERATTI - CPF: 041.461.121-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NETO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 034.098.279-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR DE OLIVEIRA - CPF: 067.973.078-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.969.181-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE - CPF: 018.975.521-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO CAMUFLAGEM II – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA -
NEGATIVA DO DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMADA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELA FORMA DE EXECUÇÃO DOS DELITOS [
MODUS OPERANDI
] – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A FASE INSTRUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Com a manutenção do paciente preso provisoriamente durante todo o trâmite processual e a persistência do
periculum libertatis
, apresenta-se legítima a negativa de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, mormente se evidenciado que a sua liberdade representa um risco à coletividade, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas e da aparente periculosidade social do increpado, tornando justificada, pois, a sua manutenção em cárcere provisório.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS ALBERTO KOCH

DR. WILLIAN DOS SANTOS PUHL

PACIENTE:

RENATO PEREIRA DO LAGO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0009400-71.2019.811.0040 (cód. 219066), em que restou
condenado
pela prática dos crimes descritos no
art. 2o, §2o da Lei n.o 12.850/13 e no art. 157, §2o, incs. I, II e V, do Código Penal
, à pena de
21 (vinte e um) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Contextualizando os fatos da presente impetração, relatam os firmatários do remédio heroico que o único crime imputado ao favorecido nessa ordem supostamente ocorrera em
07/12/2017
, portanto,
mais de 22 (vinte e dois) meses antes do decreto de prisão proferido em 30/10/2019
, não havendo notícias de que nesse interregno o increpado tenha perpetrado qualquer ilícito penal; e, ainda assim, permaneceu segregado durante toda a instrução criminal.

Prosseguindo, afirmam que ao solucionar o mérito da ação penal correlata, a d. autoridade judiciária de primeiro grau negou ao increpado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ao argumento de que “
a prisão preventiva deve ser mantida, pois ainda presentes os motivos de sua decretação, mormente diante da condenação em regime inicial fechado, devendo ser expedida guia provisória de pena, conforme regramento procedimental”
; o que, no entender da defesa, viola o direito ambulatorial do increpado, ensejando a concessão da ordem.

Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os impetrantes que a
sentença penal condenatória, no que se refere à negativa ao increpado de aguardar solto o trânsito em julgado, é
carente de fundamentação
, pois afirmam que nada de concreto foi evidenciado quanto ao risco que a liberdade do condenado representa à ordem pública ou aos meios e fins do processo, olvidando os
predicados pessoais favoráveis
e o fato de que a instrução criminal se encerrou com a prolação do édito condenatório; demais disso, a d. autoridade sentenciante justifica a persistência dos motivos da custódia provisória em
argumentos genéricos e extemporâneos
, em evidente
afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88
e à
novel redação do art. 312, §2o e art. 315, ambos do CPP, implementadas pela Lei n.o 13.964/19
.

Em reforço, asseveram que manter o paciente recolhido ao cárcere após a prolação da sentença, para além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o. LVII da CF/88), seria
“autorizar a transmutação do pronunciamento mediante o qual implementada, em execução antecipada de sanção, ignorando-se a garantia constitucional”
(sic).

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, a fim de assegurar a ele o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e, alternativamente,
“caso possível, viável e cabível”
seja a custódia substituída por restrições não prisionais (art. 319 do CPP).

E,
no mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 64481969 ao ID 64481979.

O processo eletrônico foi distribuído por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1022322-19.2020.8.11.0000.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
(ID
65372488) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 66684453 e ID 66684454.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 68036955).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Renato Pereira do Lago
restou condenado nos autos da Ação Penal
n.o 0009400-71.2019.811.0040 (cód. 219066)
,
pela prática dos crimes descritos no
art. 2o, §2o da Lei n.o 12.850/13 e no art. 157, §2o, incs. I, II e V, do Código Penal
,
à pena de
21 (vinte e um) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

No édito condenatório, foi-lhe negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação e mantida sua prisão preventiva, a fim de
salvaguardar a ordem pública
, máxime diante da gravidade concreta das condutas perpetradas pelo increpado, consubstanciada no
modus operandi
empregado pela organização criminosa; acrescentando, ainda, que o favorecido nessa ordem permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, inexistindo motivos para conceder-lhe a liberdade no atual momento processual.

Irresignados, insurgem-se os impetrantes alegando que a manutenção da prisão processual do increpado configura constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feito esse breve resumo fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece acolhimento.

De proêmio, considero imprescindível destacar que, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.o 296.381/SP, há de se ter em conta que
toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz
, cuja interpretação deve ser realizada
em sua íntegra e não por capítulos
.

Assim, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar
o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito
, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do magistrado.

Nesse sentido é o trecho do pronunciamento do Ministro,
in verbis:

“Ressalto que, no meu entendimento, a decisão judicial deve ser analisada em sua totalidade para aferir se ha ou não motivação para a segregação cautelar, haja vista que a sentença e um todo indissolúvel.

(...) Justamente por tais razões que, não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se ha necessidade de imposição da cautelar extrema. Apesar de eventual deficiência no tópico específico da motivação da pena, em muitos casos e impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico da sentença.

Portanto, entendo que as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, extrai-se do édito condenatório combatido que o d. magistrado sentenciante fundamentou a negativa ao condenado de aguardar solto o julgamento de eventual recurso na
inalteração das circunstâncias ensejadoras do decreto originário da sua prisão preventiva,
que foi mantida durante todo o trâmite processual, as quais se reforçam com a condenação à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, uma vez que concluído pela comprovação da autoria e materialidade delitiva, persistindo a necessidade de
garantir a ordem pública
.

Com efeito, analisando detidamente a prova amealhada ao processo eletrônico em conjunto com o pronunciamento judicial objurgado, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora destacou em suas razões de decidir a presença de indícios
suficientes
capazes de vincular o paciente aos crimes pelos quais foi condenado, destacando, nesse desiderato, que entre os anos de 2017 a 2019, o favorecido nessa ordem e os demais acusados
José Neto Ferreira de Andrade
,
Ricardo Ferreira dos Santos
,
Dionatan Neves Brito
,
Leonir de Oliveira
,
Adilson da Costa Silva
e
Francieli Ceratti
, todos sob o comando de
Wandrey Alexandre Dornellas Rezende
,
constituíam e integravam organização criminosa
, cuja atuação envolvia a
prática de crimes contra o patrimônio
, com
emprego de arma de fogo
.

Demais disso, ressai dos autos eletrônicos que
Renato Pereira do Lago
, ora paciente, juntamente com os réus
Leonir
e
Adilson
,
integrava a vertente administrativa do grupo criminoso
, cujos membros eram responsáveis não somente pela simples aquisição dos defensivos agrícolas de origem ilícita, mas também por
encomendar e indicar os produtos que deveriam ser subtraídos pela
societas sceleris
, os quais seriam posteriormente revendidos com preço abaixo daquela comumente praticado no mercado por meio de empresas de ramo agropecuário pertencentes aos próprios meliantes, os quais, segundo o d. magistrado sentenciante, se valeram
“
da condição de empresários do ramo de compra e venda justamente dos produtos que eram o alvo principal dos crimes de roubo praticados pela vertente operacional da organização criminosa investigada, se serviram da
res furtiva
da forma que lhes aprouveram, e viram na hipótese, ao aderirem ao esquema criminoso, uma oportunidade de ganharem dinheiro por vezes comprando os produtos, por outras indicando revendedores”
(ID 64481978, p. 198).

Desta feita, infere-se que o modo de agir do increpado e seus comparsas indica uma gravidade que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal pelos quais foram condenados, notadamente porque restou devidamente evidenciado que a rede composta por receptadores e intermediadores, dentre eles o ora paciente, fomentava a prática de roubos e furtos de agroquímicos pela organização criminosa, que consumava os delitos com emprego ostensivo de armas de fogo, violência e privação da liberdade das vítimas; a justificar a manutenção da prisão processual para salvaguardar a ordem pública e, assim, evitar que o grupo criminoso permaneça cometendo crimes.

A propósito, a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Logo, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência do condenado em cárcere provisório se faz indispensável para o bem da ordem social, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas e da periculosidade social que aparenta possuir, não há como acolher a tese defensiva de que se apresenta inidônea a fundamentação despendida para negar o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores do d. magistrado singular com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que preconizam os artigos 312 e 313, ambos do CPP para a legitimidade da prisão preventiva.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”
(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

Com isso, ressaindo dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução criminal, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou condenado na instância primitiva, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e da integridade física e psíquica da vítima.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Ademais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Em sendo assim, estando a custódia processual imposta ao paciente lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do increpado; o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RENATO PEREIRA DO LAGO
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório mantido no édito condenatório prolatado nos autos da
Ação Penal
n.o 0009400-71.2019.811.0040 (cód. 219066)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021